Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CASO FORTUITO. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente em face do acórdão que julgou pelo desprovimento do recurso.
2. Alega o embargante que o acórdão foi omisso, contraditório e obscuro. Afirma que que não houve manifestação sobre a culpa concorrente pelo dano à máquina. Assevera ser necessário esclarecer quais documentos dos autos comprovam a necessidade de requisição de peça do exterior, bem como defende a inexistência de documento nos autos que comprove dano na máquina.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição e obscuridade no acórdão.
III. RAZÔES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. O acórdão entendeu pela responsabilidade exclusiva do réu pelos constantes gotejamentos no imóvel que danificaram a máquina do autor, o que afasta a alegação de culpa concorrente.
6. Quanto à alegação de inexistência de documentos que comprovem o dano na máquina ou de necessidade de aquisição de peças do exterior, pretende a parte rediscussão do julgado.
7. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, mas inconformismo do embargante, que pretende rediscutir a matéria.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/95, art. 48; CPC, art. 1.022 do CPC.